Tribunal: TJMT
Processo: 1006887-76.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006887-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ALZIRA VERONEZ - CPF: 326.970.901-34 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
E PRESCRIÇÃO REJEITADAS.
PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300/STJ.
CRÉDITO
EM
CONTA
E FOPAG -
ÔNUS DO
PARTICIPANTE
. SAQUES PRESENCIAIS -
ÔNUS DO
TITULAR
.

LAUDO PERICIAL NÃO INDIVIDUALIZOU FORMA DE SAQUE
.
NECESSIDADE DE
APURAÇÃO EM
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA
PARA INDIVIDUAÇÃO DAS
RUBRICAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOMENTE PARA LANÇAMENTOS IDENTIFICADOS COMO SAQUE EM CAIXA, NA AUSÊNCIA DE RECIBOS. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou a instituição financeira ao ressarcimento de valores subtraídos da conta PASEP da autora, com base em laudo pericial.

II. Questão em discussão

2.
As
questões em discussão
consistem
:

(i)
se a Justiça Estadual possui competência para julgar demanda contra
o Banco do Brasil relativo ao PASEP
; (
ii
) definir o prazo prescricional e seu termo inicial; e (
iii
)
qual a correta distribuição do ônus da prova para fins de responsabilização do Banco pelos débitos apontados na perícia conforme o Tema 1.300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações referentes
a
responsabilidade civil do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, por falhas na gestão operacional das contas PASEP.

4.
A relação jurídica entre titular da conta PASEP e o Banco possui natureza civil, submetendo-se ao prazo prescricional decenal contado da ciência inequívoca do desfalque
, nos termos do Tema 1.150/STJ.

5.
O Tema 1.300/STJ veda a inversão automática do ônus da prova, estabelecendo que o participante
deve
demonstrar o não recebimento dos valores lançados como crédito em conta ou FOPAG, enquanto ao Banco incumbe comprovar os saques em caixa mediante recibos.

6.
O laudo pericial, embora técnico, não individualizou a
natureza
de cada lançamento
, o que impede a manutenção integral da condenação.

7.
Impõe-se excluir da condenação os lançamentos vinculados a crédito em conta e FOPAG, por ausência de prova do não repasse pela autora, mantendo-se apenas os débitos identificados como saques presenciais desprovidos de recibo
s
assinados
.

8.
Necessidade de liquidação de sentença para segregar as rubricas e apurar o valor devido exclusivamente sobre os saques presenciais não documentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
O ônus da prova, nas ações que discutem desfalques em contas PASEP, distribui-se conforme o Tema 1.300/STJ, incumbindo ao titular demonstrar o não recebimento dos valores creditados via FOPAG ou crédito em conta, e ao Banco comprovar os saques presenciais mediante recibo
assinado”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I;
CC,
arts
. 205 e 320; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.02.2019; STJ,
AgInt
no
REsp
1.895.717/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 17.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela instituição financeira, mantendo a sentença de parcial procedência prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A sentença ratificada pela decisão ora agravada, condenou o Banco ao pagamento de R$ 22.813,98 a título de danos materiais decorrentes de desfalques na conta PASEP da Autora, acolhendo integralmente o cálculo apresentado na perícia contábil judicial.

O agravante sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal, por envolver a União, gestora do PASEP. Afirma que o prazo prescricional aplicável é de dez anos e que, inexistindo contribuições às contas individuais desde 1989, eventuais reclamações sobre tais depósitos já estariam prescritas. No mérito, alega ser inviável a inversão automática do ônus da prova, pois não pode ser compelido a produzir prova negativa acerca de valores que teriam sido regularmente repassados. Defende a regularidade dos lançamentos e sustenta que os débitos questionados
referem-se
a pagamentos via crédito em conta ou FOPAG, cujos comprovantes não estariam sob sua guarda exclusiva. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

C
ontraminuta
pela manutenção da decisão monocrática.

Houve determinação de suspensão do feito em virtude da afetação da matéria ao rito dos Recursos Repetitivos pel
o Superior Tribunal de Justiça.

Com o julgamento de mérito do Recurso Especial
n.º 2.162.222/PE (Tema 1.300)
os autos retornaram para análise.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Inicialmente, promovo o levantamento da suspensão do processo, diante da publicação do acórdão do Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça.

I.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

O Agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que a gestão do PASEP envolveria interesse jurídico da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

A controvérsia dos autos se limita à responsabilidade civil do Banco do Brasil S.A., enquanto gestor operacional das contas PASEP, por supostas falhas no serviço bancário, não se discutindo critérios de atualização do Fundo, matéria afeta ao Conselho Diretor.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao solucionar o conflito de competência sobre o tema, firmou entendimento de que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações cíveis relacionadas ao PASEP, mesmo que o gestor seja o Banco do Brasil.

Nesse sentido:

“[...]
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).
2
. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.
[...]
(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019)”.

“[...]
Sobre o tema da legitimidade passiva nas ações que visem ao ressarcimento dos valores indevidamente sacados das
contas
vinculadas ao PIS /PASEP, este Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que cabe à Justiça Estadual processar e julgar as referidas causas, porquanto o Banco do Brasil S/A é o gestor das respectivas contas, incidindo, desse modo, o teor da Súmula 42/STJ.
2
. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1895717 DF 2020/0240148-0, Relator.: Ministro SÉRGIO
KUKINA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021)
.”

Portanto, tratando-se de demanda ajuizada contra sociedade de economia mista, versando sobre responsabilidade civil contratual e extracontratual, a compe
tência pertence à Justiça Comum,
REJEITO
a preliminar de incompetência.

II. PRESCRIÇÃO

O Banco agravante reafirma a prescrição, sob o argumento de que eventuais diferenças decorrentes de expurgos inflacionários ou falhas de
creditamento
estariam fulminadas pelo decurso do prazo.

No entanto,
o
Tema Repetitivo 1.150/STJ
, definiu que a natureza da relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil (administrador) é de direito civil, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a ciência inequívoca dos desfalques pelo titular, e não a data do evento danoso.
In
verbis
:

“
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta
individual vinculada ao Pasep.
”

No caso dos expurgos inflacionários e falhas de
creditamento
ocorridos durante os
planos
econômicos, o prejuízo não é aferível de imediato pelo cidadão comum através da simples consulta de saldo à época, dada a complexidade dos cálculos e a ausência de extratos detalhados fornecidos espontaneamente pelo Banco.

Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, assim, toma conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

A propósito:

“[...]
O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205
do Código Civil. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado.
[...]
(N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)
.”

No caso, a Autora realizou o saque integral de sua conta PASEP em 21/06/2018, conforme extrato de ID 260624652. Ausente prova de que tivesse ciência anterior da divergência nos valores, essa é a data que marca o termo inicial.

A ação foi ajuizada em 18/02/2020, portanto dentro do prazo decenal.

Assim,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia cinge-se

à responsabilidade do Banco do Brasil S.A. por supostos desfalques na conta PASEP da parte autora e à adequada distribuição do ônus da prova, à luz do Tema Repetitivo 1.300/STJ.

A decisão monocrática manteve integralmente a sentença sob o fundamento de falha na guarda documental pelo Banco. Contudo, o Tema 1.300 estabeleceu distinção relevante, vedando a inversão genérica do ônus probatório.

O
STJ
fixou as seguintes teses:

“[...]
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:
a)
ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova;
b)
ao réu, quanto aos saques sob a forma de
saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.
”

Diante deste cenário, a manutenção integral da condenação, que englobou indistintamente todas as diferenças apontadas na perícia, afrontaria o precedente qualificado.

O Laudo Pericial (ID 260624721), embora minucioso, não individualizou para cada débito a forma do saque (FOPAG, crédito em conta ou caixa). Por essa razão, é inviável manter condenação integral, impondo-se
o decote da condenação dos valores cuja prova de não recebimento cabia à Autora e não foi produzida.

Conforme a orientação do STJ
, cabia
à Autora comprovar que os valores sacados via crédito em conta ou Folha de Pagamento não ingressaram em seu patrimônio, mediante contracheques ou extratos bancários (art. 373, I, CPC). Contudo, tais documentos não foram apresentados, inexistindo prova do alegado não recebimento. Assim, afasta-se a responsabilidade do Banco quanto aos valores vinculados a essas rubricas.

Por outro lado,
quanto aos lançamentos identificados como saques presenciais em caixa
ou códigos numéricos que
denotam retiradas presenciais, permanece a regra firmada pelo STJ de que o pagamento se comprova pelo recibo, cujo ônus de guarda é do Banco (art. 320 do CC e art. 373, II, CPC). Como a instituição financeira não apresentou os recibos assinados pela Autora, mantém-se a condenação ao ressarcimento dessas parcelas, devidamente atualizadas.

Portanto, em razão da natureza híbrida da condenação e da necessidade de separar tecnicamente os lançamentos, a apuração do valor devido deverá ocorrer em Liquidação de Sentença.

Nessa fase, deverão ser identificados e classificados todos os lançamentos constantes das microfichas/extratos da conta
PASEP (Crédito em Conta, FOPAG e
Saque
s
em Caixa
)
. Do cálculo, serão excluídas integralmente as rubricas “Crédito em Conta” e “PASEP-FOPAG”, diante da ausência de prova do não repasse pela autora (Tema 1.300, Tese a). Permanecerão apenas os débitos classificados como “Saque em Caixa”, desde que o Banco não tenha apresentado o respectivo recibo
(Tema 1.300, Tese b). Por fim, os valores remanescentes deverão ser atualizados pelos índices aplicáveis às contas PASEP até o efetivo pagamento.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e, no mérito da
A
pelação
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
para j
ulgar improcedente
o pedido relativo às rubricas “Crédito em Conta” e “Pagamento em Folha (FOPAG)”;
manter
a condenação apenas quanto aos débitos classificados como “Saque em Caixa” desprovidos de recibo; e
d
eterminar a liquidação nos moldes acima descritos.

Redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento das custas e honorários, fixados em 15% sobre o proveito econômico final, na proporção de 50% para cada parte, vedada a compensação. Fica suspensa a exigibilidade da parcela devida pela Autora, em razão da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025